Tribunal: TJMT
Processo: 1000613-20.2020.8.11.0034
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO NO ÂMBITO DOMÉSTICO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO APELANTE POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA, CORROBORADAS POR TESTEMUNHAS, QUE ASSUMEM ESPECIAL RELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE DÚVIDAS QUANTO À PRÁTICA DA INFRAÇÃO, ALÉM DISSO, O APELANTE CONFESSOU A CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. 2. ALMEJADA REDUÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA À AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, F, DO CÓDIGO PENAL. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO APTA PARA ELEVAR A FRAÇÃO ACIMA DE 1/6 (UM SEXTO). 3. PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA DO DELITO DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO PARA QUANTITATIVO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL PELA INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSILIBIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E PRECEDENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. 4. ALMEJADA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. DESCABIMENTO. ILÍCITO PRATICADO COM VIOLÊNCIA CONTRA MULHER NO AMBIENTE DAS RELAÇÕES FAMILIARES. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 588 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 5. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA (SURSIS). POSSIBILIDADE. APELANTE QUE PREENCHE TODOS OS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 77 DO CÓDIGO PENAL. 6. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Existindo elementos probatórios suficientes para demonstrar a prática, pelo apelante, da contravenção penal de vias de fato, consubstanciados nas firmes e uníssonas palavras da vítima, que têm peculiar importância, resta constitui subsídio idôneo para sustentar o decreto condenatório. Daí por que não se pode falar em absolvição do apelante em relação à referida infração.
2. “A aplicação de patamar superior a 1/6 em razão da incidência de agravante exige que o julgador apresente fundamentação idônea, não bastando para tanto que se trate de hipótese de reincidência específica”. (STJ, AgRg no AREsp 2035357/TO)
3. Inobstante tenha sido reconhecida a atenuante da menoridade relativa do apelante, não se pode conduzir sua pena aquém do mínimo legal na segunda etapa dosimétrica, por força do que dispõe a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, entendimento, esse, que não denota violação aos princípios da legalidade, isonomia e da individualização da pena, consoante precedente do Supremo Tribunal Federal.
4. Sendo a contravenção penal de vias de fato praticada contra mulher no âmbito das relações familiares, torna-se incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos da Súmula n. 588 do Superior Tribunal de Justiça.
5. Tendo em vista que o apelante não tem qualquer condenação em seu desfavor, isto é, não é reincidente, nem portador de maus antecedentes, bem como que preenche os requisitos previstos no art. 77 do Código Penal, impõe-se a concessão do benefício da suspensão condicional da pena (sursis).
6. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000613-20.2020.8.11.0034
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), REGINALDO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 023.770.591-55 (APELANTE), RENATO DIAS COUTINHO NETO - CPF: 763.385.331-04 (ADVOGADO), EDER ESTRELA DOS SANTOS - CPF: 014.853.991-22 (ASSISTENTE), RONICLEI ALVES ROCHA - CPF: 720.295.871-68 (ASSISTENTE), NAIARA CRISTINA NOGUEIRA DOS SANTOS - CPF: 703.263.991-78 (VÍTIMA), JODSON MAGALHAES FERREIRA DE AMORIM - CPF: 024.917.231-31 (ASSISTENTE), Eliane Vieira de Jesus (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
.

CONTRAVEN
Ç
ÃO DE
VIAS DE FATO
NO ÂMBITO DOMÉSTICO
E POSSE
IRREGULAR
DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
.
CONDENA
ÇÃO
.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.

1.
PRETENDIDA
A ABSOLVIÇÃO
DO APELANTE

POR

INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
.
DESCABIMENTO
.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS
.
DECLARAÇÕES DA VÍTIMA
, CORROBORADAS POR TESTEMUNHAS,

QUE ASSUMEM ESPECIAL RELEVÂNCIA
.
AUSÊNCIA DE DÚVIDAS QUANTO À PRÁTICA DA INFRAÇ
ÃO
, ALÉM DISSO, O APELANTE CONFESSOU A CRIME DE
POSSE IRREGULAR
DE ARMA DE FOGO
. 2.
A
L
MEJADA REDUÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA À
AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II,
F
, DO CÓDIGO PENAL. POSSIBILIDADE.
INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO APTA PARA ELEVAR A FRAÇÃO ACIMA DE 1/6 (UM SEXTO)
.
3.

PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA DO DELITO DE POSSE
IRREGULAR
DE ARMA DE FOGO PARA QUANTITATIVO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL PELA INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSILIBIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E PRECEDENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. 4.
ALMEJADA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. DESCABIMENTO. ILÍCITO PRATICADO COM VIOLÊNCIA CONTRA MULHER NO AMBIENTE DAS RELAÇÕES FAMILIARES. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 588 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 5.
CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA (
SURSIS
)
.

POSSIBILIDADE. APELANTE QUE PREENCHE TODOS OS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 77 DO CÓDIGO PENAL.
6.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
Existindo elementos probatórios suficientes para demonstrar a prática, pelo apelante,
da contravenção
pena
l de vias de fato
, consubstanciados nas firmes e uníssonas palavras da vítima, que
têm

peculiar importância,
resta
constitu
i
subsídio idôneo para sustentar
o
decreto condenatório
. Daí por que
não
se pode
falar
em absolvição
do apelante
em relação à referida infraç
ão
.

2.
“
A aplicação de patamar superior a 1/6 em razão da incidência de agravante exige que o julgador apresente fundamentação idônea, não bastando para tanto que se trate de hipótese de reincidência específica
”.
(STJ,
AgRg
no
AREsp
2035357/TO)

3.
Inobstante tenha sido reconhecida a atenuante da menoridade relativa
do apelante
, não se pode conduzir sua
pena
aquém do mínimo legal na segunda etapa dosimétrica, por força do que dispõe a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, entendimento, esse, que não denota violação aos princípios da legalidade, isonomia e da individualização da
pena
, consoante precedente do Supremo Tribunal Federal.

4.

Sendo a contravenção
pena
l de vias de fato praticada contra mulher no âmbito das relações familiares, torna-se incabível a substituição da
pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos da Súmula n. 588 do Superior Tribunal de Justiça.

5.
Tendo em vista que o
apelante
não
tem
qualquer condenação em seu desfavor, isto é, não é reincidente, nem portador de maus antecedentes, bem como que preenche os requisitos previstos no art
.
77 do Código
Pena
l, impõe-se a concessão do benefício da suspensão condicional da
pena
(
sursis
)
.

6.
Recurso
parcialmente
provido
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

Reginaldo Rodrigues de Souza

contra a sentença prolatada
nos autos da

A
ção
P
ena
l n.
1000613-20.2020.8.11.0034
, pelo Ju
ízo da
Vara
Única
da Comarca de
Dom Aquino
/
MT
,
condenando-o pela prática de contravenção
pena
l de vias de fato, com as implicações da Lei Maria da Penha, prevista no art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41 c/c art. 61, II,
f
e
h
, do Código
Pena
l, à
pena
de 27 (vinte e sete) dias de
prisão simples
;
e
pelo delito de posse irregular de arma de fogo e munição de uso permitido, capitulado no art. 12,
caput
, da Lei n. 10.826/03, à
pena
de 1 (um) ano de
detenção
, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.
Ademais, n
o mesmo édito, o apelante foi absolvido quanto ao crime de ameaça, com base no art. 386, VII, do Código de Processo
Pena
l.

O
apelante
, nas razões recursais
que estão
no ID
189133683
,

postula
a
sua
absolvição
das
práticas delitivas pelas quais foi condenado
,
nos termos do art. 386,
V
I
I
,
do Código de Processo
Pena
l,
argumentado que

nã
o

existe
m
prova
s
suficiente
s
para
manter a sentença

condena
tória
, mormente porque “
a suposta vítima – com a patologia controlada – reconheceu que as acusações não foram verdadeiras e que, no momento das acusações, estava em surto psicótico
”
;
destacando
, outrossim,
que não foi comprovado o
animus laedendi
quanto à contravenção
pena
l vias de fato.

E, s
ubsidiariamente
,

requer
: (i)
a redução do quantum majorado pela
agravante
prevista n
o art. 61, II,
f
, do Código Penal
,
na fração de 1/6 (um sexto)
, reconhecida na contravenção penal
;
(
ii
)
o afastamento da Súmula n. 231 do STJ na segunda etapa dosimétrica, a fim de que a pena seja conduzida aquém do mínimo legal
quanto ao crime de posse
irregular
de arma de fogo
;
(
iii
)
a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
;
e
(
iv
)
o reconhecimento e aplicação da suspensão condicional da pena (art. 77 do Código Penal).

O
Ministério Público,
nas contrarrazões encontradiças no
ID
194286683
,
p
ugna

pel
o
desprovimento do
presente

recurso
.

E, nest
a
instância revisora, a
Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
que se vê
no ID
20334869
,
seguiu a mesma linha intelectiva
.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

A denúncia
,
que se encontra
no ID
160763880
,
narra os fatos desta forma:

[
...
]

I. Consta do incluso termo circunstanciado que, no dia 13 de julho de 2020, por volta das 09h20, em uma residência particular localizada na Rua X, no 23, bairro Cohab Mutum II, neste município e comarca de Dom Aquino,
REGINALDO RODRIGUES DE SOUZA
qualificado no ID. 40195826 – fls. 25 e 45, ameaçou sua companheira Naiara Cristina Nogueira dos Santos de lhe causar mal injusto grave.

II. Ainda, consta do incluso
inquérito
policial que, nas mesmas
circunstancias
de tempo e lugar,
REGINALDO RODRIGUES DE SOUZA,
qualificado no ID. 40195826 – fl. 09, praticou vias de fato contra sua companheira Naiara Cristina Nogueira dos Santos.

III. Por fim, consta do incluso
inquérito
policial que, nas mesmas
circunstancias
de tempo e lugar,
REGINALDO RODRIGUES DE SOUZA,
qualificado no ID. 40195826 – fl. 09, portava uma arma de fogo, de uso permitido, consistente em uma espingarda, calibre .22, marca CBC, apta a produzir disparos com eficacia1,
além
de 14 (quatorze)
munições
intactas, tudo sem
autorização
e em desacordo com a
determinação
legal ou regulamentar.

Segundo foi apurado, o denunciado e a vítima conviveram por quatro anos. No dia dos fatos,
Reginaldo
ofendeu e ameaçou Naiara de morte dizendo “que a filha do casal ia crescer sem pai e mãe”. Ato contínuo, o denunciado bateu a sua cabeça na parede, sem que lhe deixasse lesões.

A vítima conseguiu buscar ajuda no PSF, tendo a equipe acionado a Polícia Militar. Ao chegar no local, Naiara indicou onde o denunciado guardava uma arma de fogo e munições, tendo os policiais realizados buscas no local e logrado êxito em apreender uma espingarda calibre .22 municiada, além de 09 cartuchos.
[...]
.

Destaques

no

original

A
materialidade
do crime de
posse irregular
de arma de fogo e
da contravenção penal de vias dos fatos
fic
aram
comprovada
s
pelos seguintes documentos:
auto de prisão em flagrante delito (ID
160763843
, p.
1
);
boletim de ocorrência (ID
160763843
, p
.
3
-
5
);

termo de apreensão (ID
160763843, p. 33); auto de exame de eficiência de arma de fogo (ID 160763843, p. 35
-
37);
e
laudo pericial criminal de arma de fogo e munições (ID 160763861);
bem como pela prova oral colhida durante a instrução criminal.

No
tocante à autoria delitiva atribuída ao

apelante

referente
à prática
da contravenção
pena
l d
e
vias de fato,

não obstante
a
sua
ne
gativa
vê-se
que o pleito absolutório não passa de mero descontentamento, uma vez que não existe dúvida de que o magistrado concatenou e discorreu de maneira correta com relação às provas colhidas sob o manto do contraditório e da ampla defesa e que acabaram por confirmar

a versão narrada na denúncia, motivo pelo qual o édito condenatório deve ser mantido tal como foi prolatado.

Isso porque, embora
a
vítima
, ao ser ouvida judicialmente,
tenha se retratado, relatando que
no dia dos fatos

houve uma
discussão
por
ciúmes
, mas
por estar
em
“crise
psicótica”

--

visto que é
bipolar e
usar
medicação controlada
,

não
se lembra
va
do
s
aconteci
mentos
–, o
certo é que sua negativa
também restou isolada,
porque além de
e
la não ter comprovado
a
condição de sua saúde,
o
s
depoimento
s
do psicólogo e da assistente social que a atenderam no P
osto de Saúde da Família (PSF)
e acionaram a Polícia Militar
foram contundentes no sentido de que
não havia indícios de que
a ofendida

est
a
v
a
em
crise
,
porque a
pena
s
mostrava
-se
bastante
abalada emocionalmente em razão dos fatos por ela narrados, consoante se infere destes trechos das declarações judiciais daqueles profissionais:

[...]
Jodson
:
(...) Me
recordo assim, eu estava no PSF junto com a assistente social que trabalhava comigo na época, e a Naiara chegou chorando
la
no PSF. E aí fomos fazer o acolhimento dela porque
ela tinha chegado chorando lá no PSF. Aí colocamos na salinha onde fomos atender ela, e ela narrou que ela recebia ameaças do marido, que há muito tempo ela vinha recebendo ameaças e que nessa manhã ele tinha agredido ela, ela estava até com marcas vermelhas nos braços, braços vermelhos e tudo, mas no que se relaciona (inaudível), parecia agressões maiores. (inaudível) ela estava (inaudível) e chorando, falando que tinha sofrido agressão, e que o marido já havia ameaçado ela com arma de fogo e que o marido tinha uma arma escondida dentro de casa e ela estava com muito medo de voltar
pra
casa por conta dessa arma.
Nesse momento eu saí da salinha e deixei ela com a assistente social e foi eu que liguei para a
policia
para a polícia. Para a polícia estar indo até o PSF e poder conversar com ela e ver essa questão da arma de fogo, acolher ela, registrar um B.O. a gente
orientou ela
sobre a importância de registar um B.O. né, por conta do ocorrido e eu fiquei com ela até a
policia
chegar. A polícia não demorou uns cinco minutos para chegar, foi ‘
rapidão
’. Ai a
policia
chegou e
ai
nesse momento eu saí da sala e eles
levaram ela
até a casa dela,
ai
depois desse momento eu não seu mais o que aconteceu. Promotora: nos seus atendimentos ali no NSF, o senhor já tinha atendido alguma outra vez a senhora Naiara?
Jodson
: não, eu nunca tinha atendido. Promotora: então o primeiro contato que o senhor teve com ela foi nesse dia que ela chegou pedindo ajuda?
Jodson
: foi, a primeira vez que tive contato com ela e a única porque depois também nunca mais encontrei ela. Promotora: entendi.
O senhor como psicólogo, o senhor consegue identificar se ela estava, o estado de ânimo dela, se ela estava aparentando nervosismo ou medo ou se ela estava com algum tipo de surto? O senhor consegue descrever
pra
nós como estava o estado de ânimo dela emocional?
Jodson
: ela chegou chorosa, chorando né, e quando a gente conversava com ela, ela estava muito desesperada. Ela olhava
pra
porta, pedia
pra
gente ficar olhando
pra
porta, enquanto ela narrava a
historia

pra
gente ela chorava muito e ela pedia
pra
gente ficar olhando na porta e na janela, com medo do marido chegar, ela realmente estava muito apavorada, muito nervosa e muito apavorada. E estava claro no comportamento dela. E ela pediu para ir embora porque a família dela não é daqui do Mato Grosso e ela queria que
agente
arrumasse passagem
pra
ela ir embora, ela queria ir embora de qualquer jeito, ela queria tipo fugir mesmo. Naquela época. E aí no momento a gente não conseguia resolver essa questão
pra
ela, por isso a gente pediu
pra
ela registrar o B.O. pedindo
pra
polícia estar indo lá, mas ela estava muito agitada e muito nervosa, com muito medo no dia
. (...) Defesa: quem fez o atendimento para a Naiara foi o senhor?
Jodson
: o primeiro atendimento quando ela chegou no PSF foi eu. (...) Defesa: o senhor verificou a ficha dela, quais medicamentos ela toma pela saúde pública?
Jodson
: não, não peguei porque como ela já chegou chorando
pro
PSF, então nós já
encaminhamos ela
direto para a sala para o atendimento. Defesa: o senhor como psicólogo, chegou fazer algum estudo social na residência dela?
Jodson
: não, na residência dela eu não fui. Eu fiz aquele atendimento ali no PSF, nunca mais tive nenhum contato com ela. Defesa: o senhor como psicóloga olhou a ficha dela no PSF?
Jodson
: não, eu não olhei a ficha dela no PSF.
[...].

(
Jodson
Magalhães Ferreira De Amorim
, psicólogo, testemunha, trecho extraído do édito condenatório, ID 160763933
)
.
Destacamos

[
...
]
Eliane: olha, estava eu e o psicólogo
Jodson
no PSF II, trabalhando como a gente tinha costume e a senhora Naiara chegou perguntando sobre a assistente social, e aí ela foi encaminhada até a aminha sala.
Até o momento o psicólogo perguntou se ela queria que ele se retirasse ela falou que não precisava e que ele podia ficar. Aí ela até comentou com a gente, chorando até né, meio nervosa assim, que não aguentava mais as ameaças, agressões, essas coisas, verbais também né, e contou
pra
gente que ele
(interrompida a gravação porque travou...)
Eliane: aí ela nos procurou né
la
no PSF II e falou
pra
gente que ela estava sofrendo ameaças e não aguentava mais ser agredida pelo seu companheiro né,
e também
falou que ele tinha uma arma de fogo em casa. Aí nós perguntamos para ela se ela queria registrar um Boletim de Ocorrência e se ela queria é ir
pra
onde os familiares dela estavam né, porque ela falou que aqui ela não tinha nenhum familiar. Ela falou que sim. Aí nós pegamos, chamamos a polícia e deixamos a senhora Naiara com o policial, aí nós saímos da sala e deixou ela com os policiais
. Promotora: dona Eliane, a senhora como assistente social já tinha atendido a dona Naiara em outra oportunidade lá no PSF, no NASF? Eliane: não, foi a primeira vez. Promotora: foi a primeira vez que a senhora viu relato dela lá então? Eliane: sim, foi a primeira vez. Promotora: na sua experiência atuando ali no NASF, ela estava, como ela
estava ?
ela estava nervosa aparentando ter sofrido violência doméstica pela sua experiência, ou ela parecia estar em algum tipo de crise, por exemplo de algum problema psiquiátrico? Como estava o ânimo dela, a senhora consegue
descreve
para nós? Eliane:
eu percebi que ela estava muito nervosa, e eu
senti ela
um pouquinho com medo, ela aparentou estar com medo de estar passando por esse tipo de violência né
. Promotora: a
senhora identificou que ela não tinha
vinculo
de família aqui na cidade é isso: Eliane: ela falou
pra
gente que não tinha nenhum familiar aqui na cidade. Promotora:
e a senhora se recorda se ela mencionou que estava com medo porque o marido teria alguma arma? Eliane: sim, ela falou também. Foi ela que mencionou a respeito da arma.
Promotora: e ela se acalmou com a presença da senhora, do psicólogo como foi?
Eliane: ela ficou mais calma, conforme a gente foi conversando com ela, ela ficou mais calma. Eliane: aí nos perguntamos, vou
repetir novamente
, se ela querida registrar um Boletim de Ocorrência, pelas agressões, e pelas ameaças com arma que ela mesma falou que estava na casa dela né, ela falou que estava com medo. Aí ela falou que sim.
Chamamos os policiais aí ficou ela e os
policias

nas sala
. A gente não ficou lá no momento que ela estava no registro do B.O. Promotora: deixou ela a vontade então para
deixar ela
a vontade nas decisões dela. A senhora só orientou Eliane: sim.
[...].

(Eliane Vieira de Jesus,
assistente social, testemunha, trecho
s
extraído
s
do édito condenatório
visto no
ID 160763933
)
.
Destacamos

Corroborando com as declarações das testemunhas acima referidas, os policiais militares, que atenderam a ocorrência
, fizeram a seguinte

narrativa acerca dos fatos:

[...]
Roniclei
: (...)
nós fomos solicitados pela vítima, deslocamos ao local, chegamos lá fomos informados pela vítima que seu esposo havia ficado muito nervoso devido ao fato dela estar falando no celular; e ele teria ficado muito nervoso e começou
ameaça-la
de morte, dizendo que iria
mata-la
e depois se suicidar para que o filho deles crescessem sem pai. E durante a discussão ele
empurrou ela
e ela bateu a cabeça na parede, ela também nos falou que constantemente o seu esposo lhe agredia, inclusive uma das vezes chegou a apontar uma arma para sua cabeça,
ai
diante dos fatos nós demos voz de prisão
pra
ele, ele reagiu. Foi necessário fazer o uso moderado de algemas, colocamos ele no camburão,
la
no camburão ele ficou se debatendo dando soco chutes, ele veio a se machucar de tanto se debater.
Aí nós indagamos cadê a espingarda que seu marido
havia lhe
ameaçado na determinada vez, aí
ela nos mostrou e nós localizamos a espingarda calibre 22, sem numeração com 14 munições intactas
. Promotora: entendi, esse primeiro atendimento, primeiro contato com a vítima, o senhor se recorda onde foi? Vocês foram acionados para encontrar a vítima onde, ela estava na residência?
Roniclei
: dra. Esse detalhe eu não em
recordo..
Promotora: é que consta aqui que os senhores estavam no PSF, teriam sido chamados lá.
Roniclei
: a foi verdade, são tantas ocorrências, esse fato foi verdade sim. Promotora: então o senhor se lembra de ter ido até o PSF para atender a vítima?
Roniclei
: é, se eu não me engano foi a assistência social, pessoal lá da prefeitura, psicólogo que ligou
pra
nós. Que acho que ela tinha relatado essa agressão
la
no PSF, realmente foi isso. Promotora: entendi, quando o senhor teve o primeiro contato com ela, ela parecia estar em algum tipo de surto ou ela estava nervosa com a violência sofrida, o senhor consegue distinguir
pela a
sua experiência como policial?
Roniclei
: ela estava nervosa, não estava em surto não, estava bem nervosa, mas estava bem consciente. Promotora: entendi. E na casa foi ela que mostrou e ela que relatou a existência dessa arma que foi apreendida.
Roniclei
: foi ela, ela nos mostrou onde estava guardada a arma.
[...].
(
Roniclei
Alves Rocha, testemunha,
trecho
s
extraído
s
do édito condenatório
visto no
ID 160763933)
Destacamos

[...] Eder: (...) ela ligou no celular da viatura e informou que o marido dela a agredia e ameaçava de morte e tenha uma arma, nós fomos no local, conduzimos ele, ela mostrou onde estava a arma e conduzimos a arma também até a delegacia. Promotora: então a arma foi localizada pelas indicações da vítima? Ela que indicou onde estava guardada na residência? Eder: sim. Promotora: o senhor se recorda se no primeiro momento a
vitima
foi atendida pelos senhores fora da residência? Se ela estava no PSF? Eder: olha, não me recordo. Promotora: o senhor se recorda do estado de ânimo dela? Se ela estava nervosa, aparentando ter algum surto?
Eder: ela estava aflita né, pela
situação
mas, em surto ela não estava. Promotora: o senhor não notou na sua experiência como policial? Eder: não,
pra
mim ela não estava em surto,
pra
mim ela estava assim abalada pela situação, mas em surto não. Promotora: pela situação de violência doméstica o senhor fala né? Como costumeiro? Eder: é...
(...) Defesa: quando o senhor foi fazer a abordagem ele estava com alguma espingarda na mão? Eder: não. Defesa: ele
tava
batendo na mulher? Ela estava com algum hematoma?
Eder: com hematomas estava. Defesa: ela chegou a falar que foi ele? Eder: sim.
Defesa: ela chegou a falar no dia do acontecimento que ela toma algum medicamento? Eder: não senhor, não que eu me recorde [...].
(
Eder Estrela Dos Santos testemunha, trecho
s
extraído
s
do édito condenatório
visto no
ID 160763933)
Destacamos

Destarte, não obstante a negativa do apelante e a tentativa da vítima em minimizar os fatos, constata-se que,
mesmo no exercício do direito ao duplo grau de jurisdição
,

Reginaldo
não conseguiu
produzir
elementos
de convicção
capazes de desconstituir ou ao menos arrefecer a concatenação fático
-
probatória exposta na sentença condenatória, tampouco a conclusão a que chegou
o

s
e
u
prolator
.

Além disso,
o apelante

não trouxe

para estes
autos
qualquer
prova capaz de comprovar que não teve a intenção de ofender a integridade corporal da vítima
(ausência de
animus laedendi
)
,
tendo em vista que,
do
conjunto probatório
produzido
,
ficou demonstrado o dolo
na sua ação
, que
incorreu n
a infração
previst
a

no preceito primário d
o art. 21 do Decreto-
Lei
n.
3.688/41
,
especialmente em decorrência da
s

declarações que a
ofendida
prestou na fase investigativa
que, de forma categórica, descreveu com detalhes
as

condutas
perpetradas
por Reginaldo
, bem como a
conjuntura
na qual

os fatos
ocorreram
, palavras, essas, que foram comprovadas pelas testemunhas ouvidas em juízo.

Outrossim, impõe
-se
consignar
que,
nas infrações
pena
is perpetradas
no âmbito doméstico, que
geralmente
não t
ê
m testemunhas, a palavra da
vítima
tem valor relevante, não se podendo
cogitar
em afronta às normas preconizadas no art. 386, VII, do Código de Processo
Pena
l.

Aliás, s
obre a matéria, eis o posicionamento desta Corte de Justiça
:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – CRIMES DE AMEAÇA, LESÃO CORPORAL, EM CONCURSO MATERIAL, E CONTRAVENÇÃO
PENA
L DE VIAS DE FATO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA E FRAGILIDADE DAS PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA NAS INFRAÇÕES
PENA
IS PRATICADAS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER – DECLARAÇÕES COERENTES DA VÍTIMA EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS COM APOIO EM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS – 2. OBJETIVADA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – AUSÊNCIA DO DOLO ESPECÍFICO DE INCUTIR TEMOR À VÍTIMA – APELANTE EMBRIAGADO E EXALTADO – IMPOSSIBILIDADE – AMEAÇAS SÉRIAS E IDÔNEAS, QUE EFETIVAMENTE INTIMIDARAM A VÍTIMA – DOLO CONFIGURADO – INGESTÃO VOLUNTÁRIA E INTENCIONAL DE BEBIDA ALCOÓLICA OU SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES ANÁLOGAS NÃO EXCLUI A IMPUTABILIDADE – 3. PRETENDIDA ISENÇÃO DE
PENA
COM APLICAÇÃO DO ART. 45, DA LEI N° 11.343/06 – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DA CONDIÇÃO DE DEPENDENTE QUÍMICO – CONDENAÇÃO MANTIDA – APELO DESPROVIDO. 1.
Nas infrações
pena
is praticadas contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, a palavra da vítima assume especial importância. Não há que se falar em dúvida sobre a existência do crime, diante da comprovação firme e segura da materialidade e da autoria delitiva. Se o relato dos fatos pela ofendida é seguro, harmônico e coerente, além de não desabonado ou contraposto por qualquer outro elemento probatório, deve, sem dúvida, prevalecer, sendo apto a demonstrar a materialidade e a autoria das infrações
pena
is imputadas ao increpado
.
2. O fato de o agente ter proferido as ameaças em meio à discussão com a vítima e em estado de embriaguez, não o isenta de responsabilidade, quando sobejamente demonstradas sua intenção de incutir medo à ex-companheira e a voluntariedade no ato de se embriagar (teoria da
actio
libera in causa, art. 28 do CP). Portanto, incabível na hipótese falar-se em absolvição por atipicidade da conduta em decorrência da ausência de dolo específico. 3. Inexistindo nos autos provas inequívocas de que a dependência química alegada tenha afetado a capacidade do réu de compreender o caráter ilícito do crime por ele praticado, a manutenção da condenação nos termos da sentença se impõe. Recurso não provido.

(TJMT, N.U 0004315-35.2018.8.11.0042,
Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto
Giraldelli
,
Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2022,
Publicado
no DJE 10/02/2022)
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – VIAS DE FATO – SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO –PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – DEPOIMENTOS DA VÍTIMA EM AMBAS AS FASES – OCORRÊNCIA DE VIAS DE FATO EVIDENCIADA – PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM OS FATOS APURADOS DURANTE A INSTRUÇÃO
PENA
L – CLANDESTINIDADE - JULGADOS DO TJMT – SUPENSÃO CONDICIONAL –NÃO SE APLICA NOS CASOS DA LEI MARIA DA PENHA – SUMULA 536 DO STJ E JULGADOS DO TJMT – PREQUESTIONAMENTO - PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
No ambiente familiar, a palavra da vítima afigura-se relevante, sobretudo porque suas manifestações foram inequívocas e seguras, dotadas de verossimilhança, apontando com precisão os detalhes que cercaram as vias de fato, compreendendo meio idôneo para justificar as condenações
(TJMT, AP n° 114210/2017). “[...]
Existindo elementos probatórios para demonstrar a prática, pelo acusado, da contravenção
pena
l de vias de fato e do delito de ameaça consubstanciados nas firmes declarações extrajudicial e judicial da vítima, [...] não há falar-se em absolvição das referidas infrações
.” (AP no 172406/2014)
Em delitos no âmbito de relações domésticas, “que geralmente ocorrem na clandestinidade, as palavras da ofendida têm preponderante valor probatório
” (TJMT, N.U 0018051-91.2016.8.11.0042). Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se “desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”

(TJDF, RESE no 20120510091147).
(TJMT, N.U 0006140-29.2018.8.11.0037,
Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Machado
, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/10/2021,
Publicado
no DJE 08/11/2021)
Destacamos

Cabe
ressaltar
, ademais disso, que as questiúnculas deduzidas nas razões recursais do apelante para tentar desqualificar os elementos probatórios que caminharam de maneira contrária aos
seus
interesses, por óbvio, não têm o condão de diminuir o conteúdo desses elementos de convicção, uma vez que o cerne dos fatos narrados na exordial acusatória foi esclarecido e aponta a autoria delitiva inegavelmente para
Reginaldo
.

Como é cediço
,
o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado, nos termos contidos no art. 155 do Código de Processo
Pena
l, que assegura ao julgador a liberdade na avaliação das provas encontradiças nos autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de decl
inar os motivos da sua decisão.

Por conseguinte, a concatenação dos indícios e das provas encontradiços nestes autos, atesta, indiscutivelmente, a prática
da
contravenção
de vias de fato
por parte do apelante, fato, esse, que foi comprovado no decorrer da marcha processual, não se podendo cogitar, destarte,
em
sua absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo
Pena
l, tampouco em aplicação em seu favor do princípio constitucional da presunção de inocência e no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, este, caracterizado diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou no caso em debate, pois o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a consi
stência do édito condenatório.

De igual maneira, não há dúvidas quanto a autoria delitiva do delito de posse i
rregular
de arma de fogo de uso permitido, mormente porque o apelante confessou que recebeu a arma de fogo como herança, pois pertencia ao seu pai, que faleceu no ano de 2018, esclarecendo que o artefato
bélico
estava
com ele
por mais ou menos um ano e meio e estava guardada na dispensa para ver o que iria fazer depois
. A
lém disso, a vítima mostrou aos policiais o local em que a arma estava,
quando
foi feita a
sua
apreensão
,
de modo que é inviável a absolvição
de Reginaldo
com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, sendo, impossível
, pois,
se falar na aplicação em seu favor do princípio constitucional da presunção de inocência e no brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

O
apelante postula
, também,

a redução do quantum aplicado à
qualificadora prevista no art. 61, II,
f
, do Código
Pena
l
,
à
contravenção descrita no art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41
, sob a alegação de que
não houve fundamentação
concreta para exasperá-la acima de 1/6 (um sexto)
.

Nesse
tópico, assiste razão ao apelante.

Isso porque,
o

prolator da
senten
ça condenatória
,
apesar de
acertadamente
reconhece
r

a referida
agravante, deixou de apresentar a devida fundamentação
para quase dobrar a
pena
-base aplicada, consoante se infere do
s
seguinte
s
trecho
s
do édito condenatório:

[...] A Contravenção
pena
l do art. 21, da Lei de Contravenções
Pena
is é punida prisão simples, de quinze dias a três meses, ou multa, de cem mil réis a um
conto
de réis, se o fato não constitui crime.

Levando em consideração as causas objetivas e subjetivas, fixo a
pena
-base
no patamar de
15 (quinze) dias de prisão simples
.

Em relação à segunda fase da aplicação da
pena
presente a agravante prevista no artigo 61, II, ‘f’, do CP. Dessa forma, agravo a
pena
em 12 dias, ficando a
pena
provisória no patamar de 27 (vinte e sete) dias de prisão simples
.

Na
terceira fase
, não se encontram presentes causas de aumento e diminuição de
pena
, razão pela qual torno a
pena

concreta e definitiva em desfavor do réu no patamar de no patamar de 27 (vinte e sete) dias de prisão
simples
. [...]

(ID 160763933)

Destacamos

Acerca do tema, não se pode
olvidar que,
a
pesar de o Código
Pena
l não delimitar a fração de incidência das atenuantes e agravantes, a jurisprudência recomenda aplicá-las na fração de 1/6 (um sexto), ressalvada a possibilidade de alteração mediante fundamentação concreta, consoante se infere dos julgados
do Superior de Justiça,
abaixo ementados:

[...] Quanto ao aumento da
pena
intermediária, o Código
Pena
l olvidou-se de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou redução de
pena
a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas. Assim,
a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de
pena
, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Todavia, a aplicação de fração superior a 1/6 exige motivação concreta e idônea
.
[...].
(STJ, HC 447.247/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020,
DJe
26/06/2020)
Destacamos

[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está fixada no sentido de que "
deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da
pena
pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado
." (
AgRg
no HC 370.184/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/05/2017,
DJe
22/05/2017.) [...].
(STJ,
AgRg
no
AREsp
1630565/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020,
DJe
29/06/2020)
Destacamos

Por conseguinte, considerando que, na espécie, o juízo de primeiro grau não justificou a aplicação da fração superior a 1/6 (um sexto) para a agravante em questão, impõe-se a reforma da sentença condenatória para aplicar o referido coeficiente fracionário em favor
do apelante.

No que se refere ao pleito visando à redução da pena
aplicada ao crime de posse
irregular
de arma de fogo
, na segunda fase dosimétrica, para quantitativo aquém do mínimo legal pela incidência da atenuante da
confissão espontânea
, vê-se que
o

apelante
não tem razão.

E tais assertivas têm consistência, eis que obstante a matéria pareça controvertida diante da redação do
caput
do art. 65 do Código
Pena
l, que usou a expressão “
sempre atenuam a
pena
”, é certo que a aplicação do dispositivo aqui citado foi resolvida pela edição da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, cujo texto preconiza de forma clara e insofismável que “
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da
pena
abaixo do mínimo legal
”, não se podendo, destarte, flexibilizar a disposição contida no referido verbete sumular, como quer
Reginaldo
.

Como se sabe, ao fixar a
pena
, em regra, o juiz deve levar em conta os limites mínimo e máximo estabelecidos no tipo
pena
l. Nesse desiderato, na primeira fase, obrigatoriamente, não pode ultrapassar esses lindes, por força do inciso II do art. 59, do Código
Pena
l; na segunda fase, é sua obrigação considerar as atenuantes e agravantes, nos termos do art. 68, do mesmo
Codex
desde que, por força da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, isso não conduza a redução aquém do mínimo legal; impondo-se asseverar, por último, que na terceira etapa, não há limites para fixação.

A propósito, e
m relação à temática, esta Corte de Justiça, em sintonia com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
deixou
assenta
do:

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 157, § 2o, INCISO II, DO CP – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1.
PRETENSA FIXAÇÃO DA
PENA
INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – IMPROCEDÊNCIA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ
– IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE INOMINADA DO ARTIGO 66 DO CP - 2. READEQUAÇÃO DA
PENA
DE MULTA – INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A atenuante prevista no art. 66 do Código
Pena
l somente pode ser reconhecida quando houver uma circunstância não prevista expressamente em lei que permita ao sentenciante verificar a ocorrência de um fato indicativo de necessidade de minoração da
pena
em face da conduta do réu. A atenuante inominada não se presta ao reconhecimento de circunstância prevista expressamente em lei, que, na hipótese dos autos, cuida-se da confissão espontânea, devidamente regulada pelo artigo 65, inciso III, alínea “d” do CP.
Além disso, impossível a materialização da redução da
pena
intermediária abaixo do mínimo legal, diante da expressa vedação contida na Súmula 231/STJ.
Altera-se a
pena
de multa imposta em sentença, a fim de guardar proporcionalidade com a reprimenda privativa de liberdade e, por consequência, com o sistema trifásico.
(TJMT
Ap
74471/2016 - Des. Gilberto
Giraldelli
- Terceira Câmara Criminal - Julgado em 27/07/2016 - Publicado no DJE 05/08/2016)
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA – 1) PEDIDO DE EXCLUSÃODA MAJORANTE PREVISTA NO ART. 157, § 2o, V, DO CP – LIBERDADE RESTRINGIDA A
PENA
S DURANTE O TEMPO EM QUE O CRIME DE ROUBO ERA COMETIDO – DECOTE NECESSÁRIO –
2) APLICAÇÃO DA
PENA
INTERMEDIÁRIAAQUÉMDO MÍNIMO LEGAL, ALEGANDO A INCONSTITUCIONALIDADE DA SÚMULA 231 DO STJ – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES
– 3) ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA
PENA
PARA O ABERTO – POSSIBILIDADE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ENTABULADOS NO ART. 33, §2o, ALÍNEA “c” – 4) EXTIRPAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADA – POSSIBILIDADE – TEMA NÃO DEBATIDO DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL E NÃO REQUERIDO PELO PARQUET - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Para a caracterização da causa especial de aumento de
pena
do art. 157, § 2o, V, do CP, necessário que o agente restrinja a liberdade da vítima de modo a extrapolar a grave ameaça caracterizadora do roubo. Assim, se o ofendido esteve em poder do assaltante a
pena
s durante o espaço de tempo necessário à subtração da res, não se reconhece a exasperante da restrição da liberdade da vítima.
2.
O reconhecimento da atenuante genérica da confissão espontânea não tem a força de reduzir a
pena
privativa de liberdade a um patamar inferior ao mínimo cominado em abstrato pelo tipo
pena
l
. Ao contrário das causas de diminuição e aumento de
pena
, as circunstâncias atenuantes não se prestam à redução aquém do seu limite mínimo. 3. Preenchido os requisitos do art. 33, § 2o, alínea “c”, do Código
Pena
l, impera-se a aplicação do regime aberto para início do cumprimento da
pena
. 4. Impõe-se a extirpação da condenação relativa à obrigação de os condenados pagarem indenização à vítima pelos danos morais suportados, quando não observados os princípios do contraditório e da ampla defesa.
(TJMT –
Ap
134035/2014 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – Órgão julgador: Terceira Câmara Criminal – Julgado em 29/04/2015 – Publicado no DJE 06/05/2015)
Destacamos

Sobreleva-se registrar, ainda, nessa senda, que o Supremo Tribunal Federal, na sua composição plena, no julgamento do RE n. 597.270, relatado pelo ministro Cezar Peluso, reconheceu a
repercussão geral
do tema alusivo à fixação da
pena
privativa de liberdade abaixo do mínimo legal, oportunidade em que reafirmou a jurisprudência daquela corte, no sentido de sua inadmissibilidade, como pode ser visto no aresto abaixo ementado:

AÇÃO
PENA
L.
Sentença. Condenação.
Pena
privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência a
pena
s de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da
pena
mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3o, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da
pena
abaixo do mínimo legal.
(STF –
RE 597270 QO-RG
– Relator: Ministro Cezar
Peluzo
– Julgamento: 26/03/2009 – Publicação: 05/06/2009)
Destacamos

Logo, havendo pronunciamento acerca do tema pelo guardião da Constituição Federal, não se pode falar em inconstitucionalidade do referido verbete sumular pela violação ao disposto ao art. 5o, XXXIX da Constituição Federal, ao art. 9o da Convenção Americana sobre os Direitos Humanos, tampouco ao art. 1o do Código
Pena
l.

Diante disso, com base no princípio da individualização da
pena
, previsto no art. 5o, XLVI, da Constituição Federal, e considerando a necessidade de alteração da fração aplicada na segunda fase dosimétrica para Reginaldo Rodrigues de Souza quanto à contravenção
pena
l prevista no art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41, passo a redimensionar a sua
pena
, da seguinte forma:

Na primeira fase, em observância às orientações elencadas no art. 59 do Código
Pena
l e constatada a inexistência de qualquer circunstância judicial desfavorável, mantenho a
pena
-base aplicada em 15 (quinze) dias de prisão simples.

Na segunda fase, tendo em conta o reconhecimento da agravante da
prevista no art. 61, II,
f
, do Código
Pena
l
, majoro a
pena
em 1/6 (um sexto), resultando a
pena
intermediária de 17 (dezessete) dias de prisão simples, que tenho por definitiva, eis que inexistem causas de diminuição e de aumento a serem sopesadas quanto a esta infração.

A
nte o reconhecimento do concurso material previsto no art. 69 do Código
Pena
l, somando-se as
pena
s impostas ao crime de posse i
rregular
de arma de fogo e da contravenção
pena
l vias de fato,
as

pena
s
definitiva
s
de
Reginaldo Rodrigues de Souza
ficaram estabelecidas da seguinte forma:

1
(um) ano de
detenção
e 17 (dezessete) dias de
prisão simples
e 10 (dez) dias-multa
, mant
ido
o regime
aberto
para cumprimento da
pena
.

Por outro viés, com relação à substituição da
pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos almejada pelo apelante, impõe-se averbar que tal pretensão, não merece prosperar, porque embora o art. 21 da Lei de Contravenções
Pena
is preveja a possibilidade de imposição da
pena
pecuniária, na hipótese, a conduta ilícita em apuração foi praticada com violência contra mulher no âmbito das relações familiares, situação que indica que essa substituição não é suficiente para a prevenção e reprovação
das infrações
acima
citadas.

Com efeito,
essa matéria foi pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula n. 588, segundo o qual “
a prática de crime ou contravenção
pena
l contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da
pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos
”.
Destacamos

De mais a mais,
não pode deixar de ter em mente,
que o Superior Tribunal de Justiça continua com o mesmo entendimento, consoante se infere do julgado abaixo ementado:

PENA
L. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LEI MARIA DA PENHA. SUBSTITUIÇÃO DA
PENA
CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 588/STJ. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante
ilegal
idade no ato judicial impugnado. No caso, não se observa flagrante ilegal
idade a justificar a concessão do habeas corpus de ofício. 2.
Malgrado a Lei n. 11.340/2006 não vede a substituição da
pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos, obstando a
pena
s a imposição de prestação pecuniária e o pagamento isolado de multa, o art. 44, I, do Código
Pena
l proíbe a conversão da
pena
corporal em restritiva de direitos quando o crime for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa.
3.
O Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido, em casos de crimes praticados contra a mulher em âmbito doméstico, a inviabilidade da substituição da
pena
, tendo em vista que, não obstante a sanção imposta ao acusado seja inferior a 4 anos, o delito foi cometido com grave ameaça à pessoa, o que impede a obtenção da benesse, a teor do disposto no art. 44, I, do Código
Pena
l. 4. Conforme o entendimento da Súmula 588/STJ, "a prática de crime ou contravenção
pena
l contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da
pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos".
5. Writ não conhecido.
(STJ – HC 424.297/SC – Relator: Ministro Ribeiro Dantas – Órgão julgador: Quinta Turma – Julgamento: 06/02/2018 – Publicação:
DJe
16/02/2018) Destacamos

Por conseguinte,
não há dúvidas que a contravenção
pena
l perpetrada pelo apelante
contra a
vítima (mulher) se deu no ambiente doméstico, o que impede a substituição da
pena

privativa de liberdade
.

Todavia,
em que pese não ser possível a substituição da
pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos,
verifica-se que não há
vedação, mesmo
na

Lei
n.
11.340/06
ou 10.826/06
, quanto à possibilidade de aplicação d
a
suspensão

condicional

da

pena
, desde que preenchidos os requisitos previstos no art. 77 do
Código
Pena
l
, tal como se infere da doutrina de
Maria Berenice Dias
, vazada nos seguintes termos:

SURSIS - Como a
pena
do crime de lesão corporal qualificada pela violência doméstica é de três meses a três anos o agressor tem direito à suspensão condicional da
pena
, o chamado sursis
(CP
, art.77), que voltará a se revestir de importância ímpar nos delitos contra a mulher, tutelados pela Lei Maria da Penha.
A concessão desta benesse não está condicionada à natureza do crime, mas tão só à quantidade da
pena
(basta não ter sido aplicada
pena
superior a 2 anos.

(DIAS, Maria Berenice. A Lei Maria da Penha na Justiça. São Paulo, Editora RT, 2007, p. 108)

Por sua vez, o
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
, em relação ao assunto, firmou o seguinte entendimento:

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE AMEAÇA E VIAS DE FATO (ART. 147 DO CÓDIGO
PENA
L E ART. 21 DA
LCP)-
CONDENAÇÃO - RECURSO DA ACUSAÇÃO - SUBSTITUIÇÃO DA
PENA
CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITO - AFASTAMENTO - INTELIGÊNCIA DO ART. 44, I DO CÓDIGO
PENA
L E SÚMULA 588 DO STJ - CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA
PENA
- NECESSIDADE - RECURSO PROVIDO. -É vedada a substituição da
pena
corporal por restritivas de direitos quando caracterizada violência ou grave ameaça à pessoa e quando a prática do crime ou contravenção
pena
l se der contra mulher no ambiente doméstico, nos termos do art. 44, I do Código
Pena
l e Súmula 588 do STJ -
Preenchendo o réu os requisitos objetivos e subjetivos preconizados no art. 77 do Código
Pena
l, e sendo a
pena
aplicada inferior a 02 (dois) anos, faz jus ao sursis, devendo a reprimenda ser suspensa por 02 (dois) anos, mediante condições a serem designadas pelo Juízo da execução.

(TJ-MG - APR: 10079200046278001 Contagem, Relator: Wanderley Paiva, Data de Julgamento: 01/02/2022, Câmaras Criminais / 1a Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/02/2022)
Destacamos

No caso
destes autos
,
constata-se que o apelante preenche os
requisitos objetivos e subjetivos preconizados no art.

77

do

Código
Pena
l,
porquanto

as

pena
s
que lhe foram aplicadas são i
nferior
es
a 2 (dois) anos,
de modo que
ele
faz jus
ao

sursis
, devendo
a
s

pena
s
definitiva
s

ser
em
suspensa
s
por 2 (dois) anos, mediante condições a serem designadas pelo Juízo da
s Execuções
Pena
is
.

Posto isso, em
parte

com o parecer ministerial,
dou parcial
provimento
ao recurso interposto por
Reginaldo Rodrigues de Souza
,
para redimensionar a sua
pena
quanto à contravenção
pena
l vias de
fato, readequando sua
s

pena
s
fina
is
para
1 (um) ano de
detenção
e
17 (dezessete) dias de
prisão simples
, a ser cumprida em regime
aberto
,
e 10 (dez) dias-multa, à fração de 1/30 (um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos,
concedendo-lhe, ainda, o
sursis
, previsto no art.77 do Código
Pena
l, razão pela qual
a
s

pena
s
definitiva
s

fica
m
suspensa
s
pelo prazo de
2 (dois) anos
, mediante
as
condições
que serão
estabelecidas pelo Juízo da
s
Execuç
ões

Pena
is.

Por derradeiro, determino a expedição de ofício ao
J
uízo das
E
xecuções
P
ena
is, comunicando àquela autoridade judiciária acerca dos termos deste acórdão independentemente do seu trânsito em julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024